Tribunal: STF
Processo: HC 215989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 3º, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado, em 24.5.2022, pela Defensoria Pública da União em benefício de Taise Pereira da Silva. Aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática pela qual foi desprovido o Agravo em Recurso Especial n. 1749668-PR, inadmitido na origem com base na Súmula n. 283 do STF e 7 do STJ, além de deficiência na demonstração de dissídio jurisprudencial.



     



    Afirmou-se, na impetração, violação dos princípios da legalidade e individualização da pena que orientam a execução penal, pela recusa de aplicação do benefício estabelecido no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal; arguindo, também, ofensa ao princípio da reserva legal, em razão do elastecimento do “conceito de organização criminosa para aplicá-lo ao tipo penal do art. 35 da Lei 11.346/2006. Muito menos pode se valer de simples anotações criminais para vedar o acesso à progressão de regime”. 



    Argumenta que “a correta aplicação do benefício previsto no art. 112, § 3º, da LEP deve ser compreendido a partir do princípio da reserva legal, somente podendo ser extraído da lei o conceito de organização criminosa. Como a matéria em exame é afeta ao direito penal, máxime porque versa diretamente sobre a restrição de liberdade da paciente, deve ser vedada a analogia, sendo admitida somente se realizada in bonam partem”.



O caso 



    2. A paciente foi condenada, em primeira instância (Processo nº 0033695-04.2018.8.16.0030), à pena total de doze anos e três meses de reclusão, em regime fechado, pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 c/c o art. 40, inciso V da Lei n. 11.343/2006), para o qual lhe foi aplicada a pena de oito anos e nove meses de reclusão, e porte ilegal de armas e munições (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), com pena de três anos e seis meses (e-doc. 2, fl. 4).



    Em 25.7.2019, em segunda instância, houve a redução da primeira pena privativa de liberdade para sete anos e seis meses, com exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e redução da pena de multa, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (e-doc 4, fls. 1-8).



    Em 29.5.2019, o juízo da execução penal, depois de haver indeferido requerimento de prisão domiciliar, declarou a aplicabilidade da Lei n. 13.769/2018 em favor da paciente, para fixar “a fração de 1/8 para o cálculo de progressão de regime, que passar[ia] a ser adimplido em 24.5.2020”, por considerar que, havendo ela declarado ser “mãe de crianças de até 12 anos de idade”, preencheria todos os requisitos para “contar com a fração de 1/8 para a progressão de regime”.



    Dessa decisão, o Ministério Público interpôs o Agravo em Execução n. 0019235-75.2019.8.16.0030, ao qual foi dado provimento pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em 11.10.2019. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AGENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SENTENCIADA MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE DECLARA A APLICABILIDADE DA LEI 13.679/2018 E CONCEDE A PROGRESSÃO PARA PRAZO FUTURO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ART. 112, § 3º. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SITUAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA E MANTIDA EM GRAU RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
(e-doc 4, fls. 98-101).



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem por reconhecer-se “a subsistência de fundamento inatacado pela recorrente  (…), apto a manter a conclusão do aresto impugnado”, e por ser ausente a “demonstração da similitude fática entre os acórdãos em confronto, e não apenas o antagonismo jurídico, a fim de verificar possível interpretação divergente de uma mesma norma em casos similares, o que não foi observado no (…) recurso especial” (óbice das Súmulas ns. 283/STF e 7/STJ – e-doc. 5, fls. 199-201). 



    4. Contra a decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.749.668/PR, desprovido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, com base no óbice da Súmula n. 7/STJ e porque seria “indispensável que o recorrente demonstre, por meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas na decisão recorrida e no paradigma tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, o que não ocorreu na espécie”. Esta decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica revolvimento fático-probatório dos autos.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3, fls. 27-29).



    5. Contra o julgado a defesa impetra o presente habeas corpus. Sustenta que, “diante dos princípios da legalidade e da individualização da pena (art. 5º da CF) que orientam a execução penal, não é dado ao julgador elastecer o conceito de organização criminosa para aplicá-lo ao tipo penal do art. 35 (sic) da Lei 11.346/2006. Muito menos pode se valer de simples anotações criminais para vedar o acesso à progressão de regime”.



    Alega que “a correta aplicação do benefício previsto no art. 112, § 3º, da LEP deve ser compreendido a partir do princípio da reserva legal, somente podendo ser extraído da lei o conceito de organização criminosa. Como a matéria em exame é afeta ao direito penal, máxime porque versa diretamente sobre a restrição de liberdade da paciente, deve ser vedada a analogia, sendo admitida somente se realizada in bonam partem”. 



     Assevera que “a análise do conceito de integrante de organização criminosa deve ser feita restritivamente, tomando por base o disposto na Lei 12.850/13 e no art. 288 do CP”. 



    Este o pleito: 



    “(...) requer-se a concessão da presente ordem para aplicar ou determinar que seja aplicado o artigo art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, dando-lhe jus ao benefício pleiteado, pois a paciente não seria integrante de organização criminosa” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, condenada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, estando atualmente cumprindo pena definitiva em regime fechado.



    Discute-se a aplicabilidade da fração especial de um oitavo para progressão de regime, em razão de a paciente ser mãe de crianças, na forma estabelecida pela alteração promovida pela Lei n. 13.769/2018.



    Alega-se violação dos princípios da legalidade, individualização da pena e reserva legal, para afirmar a impossibilidade de utilização, no âmbito da execução penal, do parâmetro empregado pelo juízo da condenação para indeferir a redução prevista no § 4º do art. 35 da Lei 11.343/2006, quando asseverou:



    “(...) As provas colhidas na instrução demonstram que TAÍSE integrava organização criminosa com efetiva divisão de tarefas, cabendo-lhe o transporte do entorpecente, para outro Estado, mediante remuneração (...)” (e-doc n. 2 – fl. 20).



    8. No acórdão impugnado, manteve-se a decisão monocrática do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, assentando a incidência da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual “a revisão do entendimento do tribunal de origem implica revolvimento fático-probatório dos autos”.



    No caso concreto, não há sequer registro de informação que certifique o nascimento e a idade dos filhos da paciente, cuja existência foi por ela declarada e apenas afirmada, como consta da decisão do juízo da execução penal.



    Não consta dos recursos interpostos a impugnação dos fundamentos que, na primeira e segunda instâncias, estabeleceram ser a paciente integrante de organização criminosa, à luz da prova dos autos. 



    O acolhimento da tese da defesa, de que a paciente não integra organização criminosa, demandaria o revolvimento de matéria fática, vedado em habeas corpus. Somente a prova produzida na instrução e examinada nas instâncias anteriores poderia lançar luz sobre o assunto, o que, entretanto, não pode ser realizado nesta e por esta via. 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora